Tribunal: TJMT
Processo: 1032858-16.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032858-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (ADVOGADO), EDIVAN ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como EDIVAN ALVES PEREIRA - CPF: 515.471.552-72 (PACIENTE), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (ADVOGADO), 1ª Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), PATRICIA LARA DE CAMPOS - CPF: 595.593.492-87 (IMPETRANTE), RAFAEL FRAZAO DA SILVA - CPF: 052.613.673-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA - CPF: 012.763.772-90 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTS. 33, 35 E 40, V, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE APREENDIDO (212 KG DE MACONHA –
SKUNK
).
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 25 E 43, DA TCCR/TJMT. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, ao condenar o paciente pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/06), em razão do transporte de 212kg de maconha do tipo
skunk
, em compartimento oculto de carreta, fixou-lhe a pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, manteve a prisão preventiva e indeferiu o pedido de o réu/paciente recorrer em liberdade. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação, apontando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com base na manutenção da prisão preventiva decretada anteriormente, encontra-se suficientemente fundamentada e em consonância com os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (212 kg de
Skunk
) e no
modus operandi
sofisticado, evidenciando a atuação organizada do tráfico interestadual. Ademias, o
modus operandi
sofisticado, com a droga acondicionada em fundo falso de carreta especialmente preparada para tanto e a utilização de um “batedor”, indica o grau de profissionalismo e a participação ativa em organização criminosa estável e permanente.

2. A decisão que mantém a prisão preventiva após a condenação, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, quando fundamentada na inexistência de alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal e a sentença consignado expressamente que houve inalteração da situação fática mantendo as razões que motivaram a segregação cautelar, justifica-se a manutenção da custódia não havendo falar-se em constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência do STJ admite
“a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
" (AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024).

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, são irrelevantes quando presente o
periculum libertatis
, conforme Enunciado Orientativo 43, da TCCR/TJMT.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando fundamentada na permanência das circunstâncias que a ensejaram. 2. A negativa do direito de recorrer em liberdade é justificada quando a liberdade do réu representa risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e de indícios de vinculação a organização criminosa. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e as condições pessoais favoráveis do agente não afastam o
periculum libertatis
e tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução, desde que permaneçam hígidos os motivos que fundamentaram a prisão preventiva inicial”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312 e 319, e 387, § 1º, do CPP; arts. 33, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024; AgRg no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023.
TJSC
– Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/2025.
TJMT
– Enunciados 25 e 43, da TCCR; N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024
;
N.U 1014494-69.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/09/2020; N.U 1011628-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Patrícia Lara de Campos e Rafael Frazão da Silva em favor de
EDIVAN ALVES PEREIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que após condená-lo nos autos da Ação Penal n. 1000089-89.2025.8.11.0020, fixou-lhe a pena de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.864 (mil, oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, 35 e 40, V, da Lei n. 11.343/06, e
manteve a prisão preventiva do paciente
sob o argumento da garantia da aplicação da lei, da ordem pública, bem como pelo fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a ação penal, conforme decisão que se vê no Id. 316491370.

Em suas razões a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão, por ausência de fundamentação concreta e idônea que demonstre a necessidade da segregação cautelar, especialmente após prolatada a sentença condenatória.

Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade laboral lícita, não havendo demonstração de risco ao processo nem de
periculum libertatis
.

Argumenta, ainda, que a fundamentação contida na sentença se limitou a reafirmar fundamentos abstratos, sem analisar fatos supervenientes que justifiquem a prisão.

Invocando os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), requer seja deferida liminar para revogar a prisão preventiva com a concessão do direito de o paciente poder apelar em liberdade, com ou sem a imposição de medidas alternativas, tais como monitoramento eletrônico e proibição de contato com pessoas ligadas ao tráfico.

No mérito, pugnam pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 316491369 a 316491385.

Liminar indeferida (Id. 316771352).

Informações prestadas no Id. 317067890.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem (Id. 322864875).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que em audiência de custódia o Juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando, em síntese, na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, em razão da quantidade, forma de acondicionamento da droga e
modus operandi
e a gravidade concreta do delito (tráfico interestadual), além de evidências que apontam participação de organização criminosa. Nessa mesma decisão decretou a prisão preventiva do corréu
Raymison Rithery de Sales Viana
, que dava apoio ao paciente, na condição de “batedor”.

Após terminada a fase de instrução, foi prolatada sentença condenatória nos seguintes termos:

No concernente ao
delito de tráfico de drogas
, a
materialidade
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(id 181123023),
boletins de ocorrência
(id’s 181123024 e 181123025),
auto de apreensão
(id 181123031)
e laudo definitivo colacionado no id 181123037, que atesta a natureza e a quantidade da droga apreendida
. No que tange a
autoria
, ficou
caracterizada pelas provas colhidas nas duas etapas da persecução penal
.

(...).

(...) a versão apresentada pelo denunciado está dissociada das demais provas colhidas dos autos, mormente os depoimentos dos policiais. Aliás, assim é a dicção do enunciado orientativo das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Pelo acervo probatório,
dúvida não há que o acusado Edivan, sob monitoria de Raymison, transportava elevada quantidade de
skunk
distribuída em 202 (duzentos e dois) tabletes, pesando aproximadamente 212kg
.

Diante desse cenário,
não se mostra crível que o acusado não tinha ciência do que carregava, diante da expressiva quantidade de substância entorpecente, cujo alto valor de mercado é de trivial sabença
.

Além disso, ainda que aderida fosse a versão do acusado Edivan, observa-se que
a forma como a droga estava acondicionada – soldada em fundos falsos na 5ª roda das carretas – evidencia o preparo e empenho na traficância, não sendo crível que os acusados não soubessem do que se tratava, notadamente porque o automóvel e as carretas pertenciam a eles, sendo certo que foi necessário hercúleo trabalho de funilaria para que a alteração na carreta ficasse camuflada
.

Oportuno frisar que traficante não é apenas quem for flagrado comercializando a droga, mas todo aquele que, de alguma maneira, participa da produção e circulação da substância entorpecente. E, nesse caso, as ações do acusado Raymison amoldam-se perfeitamente nas condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No mesmo norte, ficou
comprovado nos autos que a droga era oriunda da região norte do país e estava destinada a outro Estado da Federação
e que a conduta do denunciado ultrapassou a seara da simples cogitação ou planejamento, tendo ingressado na fase executória, que, como visto,
somente foi interrompida pela intervenção da Polícia Rodoviária Federal
.

(...).

No caso sub judice, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33,
caput
, bem como a intenção de realizar o tráfico interestadual, deve ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.

(...).

No que pertine ao delito de
associação para o tráfico
, tem-se que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

Na espécie,
há a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que os acusados se dedicavam a atividades criminosas ou integrava de maneira estável e permanente organização criminosa
. Os acusados
não se tratam de traficantes eventuais
, notadamente diante da quantidade expressiva de droga apreendida e
principalmente devido às circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante de um dos réus EDIVAN ALVES PEREIRA e no modus operandi do delito (corréu RAYMISON RITHERY DE SALES VIANA ficou responsável pela emissão do manifesto eletrônico da carga, foi identificado previamente em outro veículo, realizando função típica de batedor, o caminhão possuía compartimento oculto, sendo pouco crível, portanto, que eles se tratassem de traficante eventual
. (...).

Consequentemente, sabe-se que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

(...).

Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR
os acusados de
EDIVAN ALVES PEREIRA
e RAYMISON RITHIERY DE SALES VIANA nas penas dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006.

(...).

1 - EDIVAN ALVES PEREIRA

(...) torno a
reprimenda definitiva de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e
pagamento de 1.864 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, tendo em vista reprimenda aplicada,
emprega-se o regime inicial fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

(...).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS COMUNS

(...).

Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, resta decidir sobre a
necessidade de manutenção
ou não
da prisão preventiva do acusado
. Nesse sentido, afiguram-se íntegros os motivos ensejadores do cárcere, haja vista a necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal e a ordem pública, que poderão ser atravancados caso posto em liberdade o réu. Além disso, presente o requisito inserto no art. 313, incisos II, do CPP.

Assim,
com estes fundamentos e considerando que o réu Edivan respondeu preso a todo o processo e Raymison esteve foragido, bem assim diante da pena fixada e do regime empregado, mantenho a prisão preventiva dos sentenciados, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade
. (grifos meus) (Id. 316491370).

Para a defesa há existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão, de modo que postula pela revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas, conforme previsto no art. 319, do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

I – Presença dos requisitos da prisão preventiva:

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional, visa resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal.

A prisão preventiva encontra-se plenamente fundamentada no art. 312, do CPP, em razão da gravidade do crime e do risco à ordem pública. O paciente está envolvido em um esquema de tráfico de drogas, cujas evidências, obtidas por meio da apreensão e depoimentos, os quais indicam sua participação ativa em uma organização criminosa estruturada.

A manutenção da prisão se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da potencial reiteração criminosa, e da gravidade dos delitos em questão, relacionados ao tráfico de entorpecentes.

A materialidade do tráfico de drogas foi amplamente comprovada por meio de laudos periciais e depoimentos de testemunhas. A droga, em quantidade substancial (212kg de maconha –
skunk
), foi encontrada em um compartimento oculto da carreta conduzida pelo paciente, o que demonstra o grau de sofisticação e a estrutura criminosa envolvida. A versão apresentada pelo réu/paciente de que não sabia da carga ilícita se dissocia da lógica do ocorrido e dos fatos probatórios carreados nos autos.

O paciente, com sua experiência de caminhoneiro, deveria ter plena consciência da carga que estava transportando, especialmente considerando que a carga foi cuidadosamente dissimulada, ponto que corrobora a participação ativa na conduta criminosa, afastando a tese de simples envolvimento como transportador ocasional.

II – Da regularidade na manutenção da prisão preventiva:

Aduz, a defesa,
que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade laboral lícita, não havendo demonstração de risco ao processo nem de
periculum libertatis
, o que possibilita, em última hipótese a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)
.

Contudo, sem
razão à defesa
.

O
periculum libertatis
está evidenciado no caso em tela, uma vez que o paciente
Edivan
está envolvido em um esquema estruturado de tráfico de drogas, com participação coordenada e com a intenção de transportar a droga para fora do estado.

A manutenção da prisão é imprescindível para garantir a ordem pública, pois a liberdade do réu poderia resultar em nova participação em delitos, dada a natureza e o
modus operandi
da prática delitiva.

Portanto, os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas.

Não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas ou ainda a imprescindibilidade de sua conversão em prisão domiciliar.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

A decisão combatida está, portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida (mais de 200kg) e o
modus operandi
sofisticado, envolvendo ocultação da droga em fundo falso de veículo de grande porte, devidamente preparado para tanto em ação coordenada, da qual o paciente ainda contava com suporte de terceiro (batedor) para empreitada criminosa.

O STJ já decidiu que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver elementos concretos que demonstrem o envolvimento do indivíduo na estrutura do tráfico de drogas,
ainda que ele não seja o responsável direto pela comercialização dos entorpecentes
. Nesse sentido, importante consignar que o tráfico funciona como uma rede hierarquizada, na qual há diferentes funções, como “olheiros”, “vapores” e outros agentes de suporte, como “batedores”. No caso, o paciente (que transportava a droga apreendia), contou com o apoio dessa estrutura de suporte.

Ao consignar na sentença que a situação fática que ensejou a segregação cautelar permanece íntegra entende-se que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam, não havendo alteração da situação fática, de modo que a alegada ausência de fundamentação ou desproporcionalidade da medida não se sustenta.

O direito de recorrer em liberdade pode ser negado a quem é acusado de integrar uma organização criminosa, caso o juiz considere que a liberdade do réu pode representar um risco para a ordem pública.

Cumpre registrar que o STJ tem decido que em hipótese em que o paciente tenha permanecido preso durante a instrução criminal, não se exige sequer fundamentação exauriente pela manutenção da segregação, quando da sentença condenatória. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. 1.
"Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma." (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020). (...) 3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta" (AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 196.543/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. em 17/06/2024, DJe de 19/06/2024) (grifos meus).

(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que
a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie
sub judice
. (...) (AgRg no HC n. 790.101/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 20/03/2023, DJe de 24/03/2023) (grifos meus).

Perfilhando o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - OPERAÇÃO BABILÔNIA - CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO -
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - VALIDADE - PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA
- MENÇÃO AOS ANTECEDENTES MACULADOS E CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO -
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA
. Incogitável a alegação de constrangimento ilegal quando
o tópico da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar de sucinto, faz referência à necessidade da manutenção da prisão pelos mesmos motivos que inicialmente a ensejaram, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, à luz do disposto no art. 312 do CPP
, uma vez que além de reincidente, possui maus antecedentes,
além de ter permanecido preso durante toda a instrução do processo
. (TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1014494-69.2020.8.11.000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO -
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA
.
Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). (TJMT - HC: 1011628-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Data de Publicação: 20/08/2023) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11 .343/06 E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. (...). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADOS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. (...).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DESDE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC – Apelação Criminal n. 5027276-52.2023.8.24.0039, Rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 20/02/
2025
) (grifos meus).

Ademais, acrescente-se que o art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa, o que foi reconhecido pela sentença condenatória.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Edivan Alves Pereira
, mantendo a decisão de origem que lhe negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025